Tribunal: TJSP
Processo: 0004281-22.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía aparelho de telefone celular no interior da unidade prisional, bem como carregador e fone de ouvido, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía aparelho de telefone celular no interior da unidade prisional, bem como carregador e fone de ouvido, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.